Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, verifica-se a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, haja vista o recolhimento do preparo recursal (ID 26331805), a indicar que as partes possuem meios de arcar com as despesas processuais. Destaca-se que as partes recorrentes não acostaram ao feito qualquer documento que comprovasse a alegada hipossuficiência. Gratuidade de justiça indeferida.
2. Aduziu a primeira autora ter efetuado a compra de um fogão no valor de R$ 1.979,55, na loja da empresa ré, em 03/12/2020, para presentear a segunda requerente. Aponta que efetuou o pagamento de todas as parcelas e a requerida não teria entregado o produto. Pugnou pela condenação da empresa na obrigação da entrega do produto, além da reparação por danos morais.
3. Conforme consta nos autos, após a interposição da presente ação e antes da citação da ré, o fogão foi devidamente entregue às requeridas em 15/01/2020.
4. Trata-se recurso (ID 26326784) interposto pelas autoras contra a sentença que, extinguiu o processo sem análise de mérito quanto à obrigação de fazer por perda do objeto, e julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de valores à título de danos morais.
5. Nas razões recursais, sustentam que a empresa prometeu a entrega do bem em 22 dias corridos, fato que não ocorreu e por se tratar de atraso demasiado na entrega de um bem essencial para a casa, haja vista a mudança da segunda recorrente do Estado de São Paulo para Brasília, afirma que a situação narrada extrapola o mero aborrecimento. Apontam a existência do dever de indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A controvérsia cinge-se à análise da existência de dano moral advindo da demora na entrega de um fogão.
8. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
9. A falha na prestação de serviço, decorrente do atraso na entrega do bem, por si só, não acarreta dano moral. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. (REsp n. 876.527/RJ,Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 28/4/2008.)
10. No caso em tela, não há comprovação de exposição das autoras/recorrentes a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa atributos da personalidade.
11. Ademais, importante registrar que o atraso de 23 dias para a entrega do produto não se mostra suficiente à configuração do dano extrapatrimonial.
12. Assim, o quadro acima exposto não subsidia a reparação por danos morais, por não causar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.
13. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.